Tribunal: TJBA
Processo: 8034060-37.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034060-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CAIQUE DOS SANTOS LIMA e outros Advogado(s): JOSE DEIVSON DO NASCIMENTO LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA E CRACK. MUNIÇÃO CALIBRE .40. MATERIAL UTILIZADO PARA EMBALAGEM DE DROGAS. PRESENÇA DE ADOLESCENTES NO LOCAL DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO POR DELITO DA MESMA NATUREZA. UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO INDICATIVO DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO CAUTELAR DE REFORÇO DO PERICULUM LIBERTATIS. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE CULPA OU AFRONTA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. PRISÃO DECORRENTE DE FLAGRANTE RECENTE. PROCESSO ANTERIOR UTILIZADO COMO ELEMENTO DE REFORÇO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO EM AÇÃO PENAL DIVERSA. IRRELEVÂNCIA PARA A LEGALIDADE DA PRISÃO FUNDADA EM FATOS AUTÔNOMOS E CONTEMPORÂNEOS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob alegação de ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, indevida utilização de ação penal em curso como elemento de reiteração delitiva, ausência de contemporaneidade, excesso de prazo em processo diverso e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 29/04/2026, na companhia de dois adolescentes, ocasião em que foram apreendidos entorpecentes do tipo maconha, cocaína e crack, munição calibre .40, aparelhos celulares e materiais utilizados para embalagem de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se a existência de ação penal em curso por delito da mesma natureza pode ser utilizada como elemento indicativo do risco de reiteração delitiva; (iii) determinar se estão presentes os requisitos de contemporaneidade da custódia cautelar; (iv) verificar se o alegado excesso de prazo em ação penal diversa repercute na legalidade da prisão preventiva impugnada; e (v) definir se as medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, na apreensão de munição calibre .40, na existência de material utilizado para embalagem de drogas e na presença de adolescentes no local dos fatos, circunstâncias que evidenciam gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública. A utilização de ação penal em curso por delito da mesma natureza como elemento indicativo do risco de reiteração delitiva não configura antecipação de culpa, constituindo juízo cautelar de prognose destinado à aferição do periculum libertatis. A contemporaneidade da prisão cautelar resta configurada porque a custódia decorreu diretamente de flagrante recente, convertido em prisão preventiva no dia imediatamente subsequente, demonstrando atualidade do risco apontado pelo juízo de origem. O processo criminal anterior não constitui fundamento autônomo da prisão preventiva, mas elemento de reforço da necessidade da medida extrema diante da persistência dos indicativos de atividade criminosa. A alegação de excesso de prazo em ação penal diversa, na qual o paciente responde em liberdade provisória, não possui aptidão para caracterizar constrangimento ilegal reflexo na presente custódia cautelar, fundada em fatos autônomos e contemporâneos. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta imputada, da apreensão de múltiplos entorpecentes, da presença de munição e dos indicativos de risco de reiteração criminosa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando evidenciadas circunstâncias concretas reveladoras da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, especialmente em crimes de tráfico de drogas. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, associadas à apreensão de munição, material destinado à embalagem de drogas e presença de adolescentes no local dos fatos, constituem fundamentos concretos idôneos para decretação da prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública. A existência de ação penal em curso por delito da mesma natureza pode ser utilizada como elemento indicativo do risco de reiteração delitiva, sem afronta ao princípio da presunção de inocência, por configurar juízo cautelar de prognose relacionado ao periculum libertatis. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir da persistência atual dos fundamentos cautelares e da proximidade temporal entre o flagrante e a decretação da custódia. O excesso de prazo em ação penal diversa não repercute na legalidade de prisão preventiva fundada em fatos autônomos e contemporâneos. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando as circunstâncias concretas do caso evidenciam risco efetivo à ordem pública e possibilidade de reiteração criminosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 312, 313, 315 e 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 922638/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 727535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; STJ, AgRg no HC nº 965200/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº. 8034060-37.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante JOSÉ DEIVSON DO NASCIMENTO LIMA, e paciente CAIQUE DOS SANTOS LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026